Tribunal: STF
Processo: ARE 1341063
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 7):
    “EMENTA: REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ENCERRAMENTO DO CERTAME. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNECE. FUNDAÇÃO QUE FIGURA COMO RESPONSÁVEL OPERACIONAL E TÉCNICO NA EXECUÇÃO DAS FASES DO CONCURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO QUE REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, MOMENTO ADEQUADO PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA”.
    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Ceará sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 5º; 37, I e II; 97; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Carta Magna, uma vez que ofende os princípios da isonomia, da impessoalidade, da necessária aprovação em concurso público, além de desrespeitar a cláusula de reserva de plenário. Em suma, defende a constitucionalidade do estabelecimento de limite de idade para ingresso na carreira militar. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando as Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF (Vol. 13). 
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que acolheu “em parte os pedidos do autor para determinar sua inclusão na próxima turma que for formada em concurso para o cargo de soldado da carreira de praças da Polícia Militar do Estado do Ceará e, em caso de aprovação em todas as etapas do concurso, que seja nomeado e empossado, respeitada a ordem de classificação” (Vol. 7, fl. 2):
    “2. DO MÉRITO. No mérito, a controvérsia jurídica em questão cinge-se acerca do momento em que deve ser aferida a idade do candidato ao concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, se no ato da inscrição ou por ocasião da matrícula no curso de formação. 
    2.1. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça vêm entendendo que a comprovação da idade do candidato deve se dar no momento da inscrição no certame e não quando da matrícula no curso de formação.
    2.2. Realmente, não seria razoável a penalização do candidato que, ao tempo da inscrição, preenchia o requisito do limite etário, mormente quando houve demora da Administração Pública na realização das fases do concurso. De fato, quando da inscrição no certame o autor contava 29 (vinte e nove) anos de idade, demonstrando que a responsabilidade pela demora deve ser atribuída à Administração Pública, que o convocou para matricular-se no curso de formação quando aquele já havia completado 30 (trinta) anos.
    2.3. Destaque-se, outrossim, que o edital não estabelecia as datas de realização das demais fases do concurso, de modo a possibilitar ao candidato prever a idade que teria no momento da matrícula no curso de formação.
    3. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida”.
    No caso, ao decidir no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame público deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Idade limite fixada em edital. Alegada consonância com legislação local. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. A aferição do requisito da idade limite, prevista em edital de concurso público, deve dar-se na data da inscrição para o certame. 4. Agravo regimental não provido.
    (ARE 684217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08-04-2021)”
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INVIABILIDADE. RE 608.482-RG. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).
    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedente.
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 476), assentou a inviabilidade da aplicação da denominada “teoria do fato consumado” como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.174.322-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROS, Primeira Turma, DJe de 17/6/2019 – grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 
    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao preenchimento do requisito etário, já que na data da inscrição o candidato possuía 28 anos e 8 meses, seria necessário o reexame das regras do edital do concurso, o que é inviável em recurso extraordinário. Incide, portanto, no ponto, o óbice da Súmula 454 do STF.
    3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.” (ARE 1032202-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/10/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente